Tribunal: TJMT
Processo: 1023982-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1023982-45.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOSÉ JÚLIO ANACLETO FILHO.
Recorridas: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA E LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - PRODUTO COM DEFEITO ENVIADO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIO NÃO SANADO - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que tange a preliminar de falta de interesse de agir arguida nas contrarrazões, rejeito-a, uma vez que, o recorrente ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos morais e materiais, assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
2. Antes de fazer uso das alternativas constantes do artigo 18, § 1o, CDC, o fornecedor deve providenciar o conserto do produto, no prazo de 30 dias, não sendo reparados os vícios, o consumidor tem direito a troca, substituição do produto nos termos do inciso I, do § 1o do art. 18 do CDC, o que não foi feito no caso.
3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados.
4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023982-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE JULIO ANACLETO FILHO - CPF: 304.425.911-87 (RECORRENTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0044-74 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - PRODUTO COM DEFEITO ENVIADO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIO NÃO SANADO - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de falta de interesse de agir arguida nas contrarrazões, rejeito-a, uma vez que, o recorrente ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos morais e materiais, assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2.

Antes de fazer uso das alternativas constantes do artigo 18, § 1o, CDC, o fornecedor deve providenciar o conserto do produto, no prazo de 30 dias, não sendo reparados os vícios, o consumidor tem direito a troca, substituição do produto nos termos do inciso I, do § 1o do art. 18 do CDC, o que não foi feito no caso.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados.

4.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021